Tribunal: STF
Processo: RE 208566
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário julgado por decisão
monocrática do relator. 2. Interposição de Embargos de declaração.
3. Recurso conhecido como agravo regimental. 4. Incidência de ICMS
na venda de fitas de videocassete gravadas em escala industrial e
destinadas ao consumidor em geral. Precedentes. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.